Tribunal: TJMT
Processo: 0001756-29.2017.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001756-29.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO BATEMARQUE - CPF: 535.811.728-87 (APELADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), FLAVIO JORGE DA SILVA - CPF: 006.913.631-96 (APELANTE), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), LEILIANE NATAL NOGUEIRA - CPF: 008.666.161-28 (APELANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO BETAMARQUE (APELANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), KELCIA PATRICIA BATEMARQUE - CPF: 849.639.991-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO BETAMARQUE (APELADO), FLAVIO JORGE DA SILVA - CPF: 006.913.631-96 (APELADO), LEILIANE NATAL NOGUEIRA - CPF: 008.666.161-28 (APELADO), CARLOS ROBERTO BATEMARQUE - CPF: 535.811.728-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO ARTIGO 992, I DO CPC/73 ATUAL ARTIGO 619, DO CPC/2015 E AO ARTIGO 1.793, §3º DO CC. NULIDADE ABSOLUTA.ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA. TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

A alienação de qualquer bem do espólio fica submetido aos pressupostos legais - anuência de todos os herdeiros e a prévia autorização judicial - os quais perfazem normas de natureza cogente, impondo formalidades legais a serem seguidas, sendo que a sua inobservância que acarreta nulidade do ato

2.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada.

3. Sentença mantida.

4. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Flávio

Jorge da Silva, Leiliane Natal Nogueira,
(Id. 5622139),

e Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Carlos Roberto Betamarque,
em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréo, que nos autos n.º 1756-29.2017.8.11.0014 – Código 76562 – ação de nulidade de ato jurídico c/c reintegração de posse – julgou procedente referida ação, declarou nula a compra e venda do imóvel urbano descrito na inicial, determinou a reintegração do espólio na posse no bem, condicionou a expedição do respectivo mandado, ao pagamento de indenização pelas benfeitorias edificadas no local, cujo valor correspondente deverá ser apurado em liquidação de sentença; bem como à restituição do sinal pago pelos autores, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigidos com juros legais de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os primeiros apelantes recorrem da sentença, visando a sua reforma, argumentando, em síntese, que:
1)
todos os herdeiros tinham conhecimento do negócio jurídico, do valor e das formas como se daria o pagamento, e não impugnaram o que caracteriza a vontade silenciosa dos sucessores, produzindo os mesmos efeitos de uma manifestação de vontade expressa, capaz de gerar um ato ou negócio jurídico eficaz válido.
2)
“o contrato firmado entre os Apelantes e a Sr. Sonia Maria Batemarque, apesar de não ter sido realizado de forma escrita, exterioriza a vontade das partes, mesmo que verbalmente”, (Id. 5622139, pág. 6).

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para julgar totalmente improcedente esta ação, bem como validar o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 5622147).

O segundo apelante, Espólio de Carlos Roberto Batemarque, parte autora da ação, requer a reforma da sentença, argumentando que os apelados sabiam que o imóvel não podia ser alienado, uma vez que alegam a retenção do pagamento, em razão do imóvel estar sendo inventariado, tornando a posse totalmente injusta, o que caracteriza esbulho, o que torna incabível o direito à retenção.

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação, para reconhecer ilegal o direito de retenção do imóvel.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 5622146, pág. 1-8).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

Espólio de Carlos Roberto Batermaque, representado por Kelcia Patrícia Batermaque, ajuizou ação de nulidade de ato jurídico c/c reintegração de posse, em face de Flávio Jorge da Silva e Leiliane Natal Nogueira, aduzindo, em síntese, que a Sra. Sônia Maria Batermaque, antiga inventariante, realizou a alienação de um imóvel urbano pertencente ao espólio, em favor dos requeridos, embora desprovida de autorização judicial para tanto e, tampouco, da anuência dos herdeiros.

Requereu a procedência da ação para declarar nulo o negócio jurídico havido e, por conseguinte, retornar ao “status quo ante”, com a reintegração do autor à posse do bem.

A tutela de urgência requestada foi indeferida, citados, os requeridos apresentaram contestação pugnando pela improcedência da demanda, ao argumento de que a cópia do contrato juntada aos autos é falsa, eis que a negociação foi realizada de forma verbal. Além disso, asseveram que previamente à aquisição do imóvel, diligenciaram junto ao causídico responsável pelo inventário, o qual afirmou que não haveria quaisquer problemas, mormente porque todos os sucessores seriam conhecedores do negócio, sobretudo porque a Sra. Sônia Maria Batermaque continua a residir nos fundos da área. A contestação foi impugnada, (Id. 5621999).

Após sobreveio a sentença ora objurgada, (Ids. 5622135-5622138).

Pois bem.

Inconformados, os primeiros apelantes, Flávio Jorge da Silva

e Leiliane Natal Nogueira
,
recorrem da sentença visando a sua reforma, argumentando, em síntese, que:
1)
todos os herdeiros tinham conhecimento do negócio jurídico, do valor e das formas como se daria o pagamento, e não impugnaram o que caracteriza a vontade silenciosa dos sucessores, produzindo os mesmos efeitos de uma manifestação de vontade expressa, capaz de gerar um ato ou negócio jurídico eficaz válido.
2)
“o contrato firmado entre os Apelantes e a Sr. Sonia Maria Batemarque, apesar de não ter sido realizado de forma escrita, exterioriza a vontade das partes, mesmo que verbalmente”. (Id. 5622139, pág. 6)

O argumento não prospera.

O imóvel que foi alienado aos apelantes fazia parte de um inventário e foi alienado no seu curso,
sem autorização judicial
.

Ocorre que, por expressas disposição legal, a autorização judicial é requisito necessário para alienar qualquer bem constante do inventário, nos termos do artigo 992, I do CPC/73, vigente à época da alienação, atual artigo 619, I, do CPC/2015. Confira-se:

“Art. 992. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e
com autorização do juiz
:

I - alienar bens de qualquer espécie;

[...]” (CPC/73; negritei).

“Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e
com autorização do juiz
:

I - alienar bens de qualquer espécie; [...]” (CPC/15; negritei).

Além disso, o parágrafo 3º, do artigo 1.793, do CC, dispõe que:

“
Ineficaz é a disposição,
sem prévia autorização do juiz da sucessão
, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade. ” (Destaquei)

Destarte, a anuência e conhecimento dos sucessores, herdeiros e interessados, seja em contrato escrito, seja em contrato verbal, por si só, não são aptos a ensejar a validade do negócio jurídico em questão, pois além da anuência seria necessário a autorização judicial, o que não ocorreu no caso concreto, implicando em nulidade do negócio jurídico.

Nulidade, é a sanção imposta pela lei aos atos e negócios jurídicos realizados
sem a observância dos

requisitos essenciais
, impedindo-os de produzirem os efeitos que lhe são próprios. É nulo, o negócio, quando ofende preceitos de ordem pública.
Logo, existindo pressupostos expressos em lei, não há como considerar a validade do negócio realizado em desacordo com a disposição legal. Assim dispõe o Código Civil: “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: IV- não revestir a forma prescrita em lei ”.

Portanto, o negócio jurídico em questão é nulo, eis que além de não comprovado a anuência dos sucessores,
não houve no caso a autorização judicial, que é imprescindível à validade do negócio jurídico, que visa alienar bem constante de inventário
.

A propósito:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – CPC/73 – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – MEAÇÃO INTEGRA A UNIVERSALIDADE DE BENS DO ESPÓLIO -
ALIENAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - NULIDADE ABSOLUTA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder, não podendo, por sua conveniência, relegar para fase ulterior a prolação de sentença, se houver absoluta desnecessidade de produção de provas em audiência. II - O espólio é composto pela universalidade de bens antes pertencentes ao de cujus, e nisso inclui-se a parte da meação. Logo, enquanto o processo de inventário estiver em curso, quer dizer, antes da partilha, todos os bens ali existentes compõem um todo indivisível e submetem-se às mesmas normas. III -
A alienação de qualquer bem do espólio fica submetido aos pressupostos legais - anuência de todos os herdeiros e a prévia autorização judicial - os quais perfazem normas de natureza cogente, impondo formalidades legais a serem seguidas, sendo tamanha a expressividade de sua inobservância que acarreta nulidade do ato
. IV - Sem a comprovação de inequívoca da má-fé processual, não há se falar em condenação em litigância de má-fé. (TJ-MS - AC: 08006737620128120018 MS 0800673-76.2012.8.12.0018, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 20/06/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2018) (Destaquei)

Desta forma, a conservação da sentença que declara a nulidade do ato por inobservância à forma legal, é medida que se impõe, motivo pelo qual desprovejo o recurso interposto por
Flávio Jorge da Silva e Leiliane Natal Nogueira
.

O segundo apelante, Espólio de Carlos Roberto Batemarque, parte autora da ação, requer a reforma da sentença argumentando que os apelados sabiam que o imóvel não podia ser alienado, uma vez que alegam a retenção do pagamento, em razão do imóvel estar sendo inventariado, tornando a posse totalmente injusta, o que caracteriza esbulho, o que torna incabível o direito de retenção.

Nesse contexto, ao analisar a inicial apresentada pela Apelante, verifico que em nenhum momento ela se utilizou da tese de que a posse seria injusta e caracterizaria eventual esbulho; portanto, como a tese acerca da venda do lote em questão não foi suscitada no juízo “a quo”, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Além disso, a sentença expressamente afirmou que a parte autora não alegou má-fé dos demandados. Confira-se:

“[...]

No caso em comento, verifica-se que os requeridos, desde a realização do negócio, exercem a posse do bem.
Além disso, denota-se que a parte autora não alegou má-fé dos demandados
, tanto é que pretendia a produção de prova pericial para verificar as eventuais benfeitorias edificadas no imóvel.[...]” (Id. 5622137, pág. 3)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Em razão do desprovimento da irresignação do recorrente Espólio de Carlos Roberto Betamarque, sucumbente na primeira instância, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020